Tribunal: STF
Processo: Rcl 91093
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.245.097/PR (TEMA 1.084 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084 da Repercussão Geral).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 1.084 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.

    4. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.084 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 1.245.097/PR são aplicáveis ao caso concreto.

    5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084 da Repercussão Geral); Rcl 72.034 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16/12/2024; Rcl 71.299 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2024; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015.